Tribunal: TJSP
Processo: 1015867-80.2024.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de venda do veículo sem a devida transferência. Ausência de comunicação ao DETRAN. Pontuação lançada no prontuário do antigo proprietário, embora cometidas pelo adquirente após a venda. Documentos dos autos que atestam o atual proprietário do veículo. Mitigação do art. 134 do CTB, conforme jurisprudência do C. STJ e desse E.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de venda do veículo sem a devida transferência. Ausência de comunicação ao DETRAN. Pontuação lançada no prontuário do antigo proprietário, embora cometidas pelo adquirente após a venda. Documentos dos autos que atestam o atual proprietário do veículo. Mitigação do art. 134 do CTB, conforme jurisprudência do C. STJ e desse E. TJSP. Quanto às multas lavradas pela falta de licenciamento do veículo, com fulcro no art. 230, inc. V do CTB, a jurisprudência desse E. Tribunal reconhece que se trata de infração de natureza administrativa que não tem o condão de impedir a concessão de habilitação definitiva (CNH) à pessoa que tenha apenas Permissão para Dirigir (PPD). Entretanto, faz-se distinção em relação aos referidos precedentes, eis que, no presente caso, não se discute eventual impedimento gerado a motorista em virtude de falta de licenciamento, mas o pleito se restringe ao pedido de retirada dos pontos da CNH ao argumento de que a multa ostenta natureza administrativa e não repercute na segurança do trânsito. É certo que a falta de licenciamento, por si só, não configura infração de trânsito, entretanto, o veículo em questão efetivamente foi conduzido sem o devido licenciamento, razão pela qual o proprietário, que assumiu a responsabilidade pelas multas, deve arcar com a pontuação correlata, consoante art. 257, §§ 2o e 3o do CTB. Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário parcialmente provido.